Tribunal: TJMT
Processo: 1007432-78.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007432-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANY PAULA E SILVA - CPF: 050.825.781-62 (APELADO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEITADA.

CITAÇÃO POR HORA CERTA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. RÉU REVEL. NOMEADO CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E QUITAÇÃO DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIAS NÃO CONHECIDAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem condenou o réu à devolução de R$ 3.060,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, além do pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, bem como ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a validade da citação por hora certa e a consequente nomeação de curador especial ao réu revel; (ii) a alegação de prescrição quinquenal do pedido indenizatório; e (iii) a possibilidade de análise de matéria nova em sede recursal (inovação recursal).

III. Razões de decidir

A citação por hora certa do réu foi realizada conforme determina o artigo 242 do CPC, sendo-lhe nomeado curador especial que apresentou contestação, inexistindo qualquer nulidade processual.

A alegação de prescrição quinquenal não foi suscitada na contestação, tratando-se de inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta fase, sob pena de supressão de instância.

O juízo de origem analisou corretamente os elementos do caso, inexistindo razões para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: A citação por hora certa realizada nos termos do artigo 242 do CPC é válida, não configurando nulidade processual quando nomeado curador especial ao réu revel.

A matéria não suscitada em primeiro grau de jurisdição configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo tribunal em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 334, 406, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, 206, §5º, I; Estatuto da Advocacia, art. 25-A.

Jurisprudência relevante citada: RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018; RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leonario Gomes Muniz
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
que lhe move
Estefany Paula e Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar o requerido a devolver para a parte autora o valor original de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), corrigidos com juros de mora-aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do prejuízo, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Por fim, condenou o requerido ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e artigo 25-A do Estatuto da Advocacia;
a ausência de citação válida do requerido, acarretando a nulidade absoluta dos atos processuais-artigo 242 do CPC; a inobservância do prazo de 20 dias da citação para a audiência, acarretando a nulidade consoante o disposto no artigo 334 do CPC.

No mérito, alega a existência de termo de quitação assinado pela autora, bem como a inexistência de dano moral, por se tratar de relação contratual onde o inadimplemento, por si só, não gera tal direito a indenização. Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id.
266207826,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se
de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Estefany Paula e Silva, em desfavor de Leonário Gomes Muniz, na qual alega que contratou o réu, advogado, para representá-la em demanda judicial contra a empresa Claro S.A., processo no qual foi firmado um acordo judicial que estabeleceu o pagamento de R$ 6.000,00 em seu favor.

Asseverou que o valor foi depositado diretamente na conta bancária do réu, contudo, este não lhe repassou o montante acordado e omitiu o desfecho do processo, impedindo-a de tomar conhecimento da quantia recebida. Afirmou que, em fevereiro de 2022, ao acessar os autos com o auxílio de outro advogado, descobriu que o acordo havia sido cumprido pela empresa e o valor transferido ao réu, que apresentou recibos de pagamento com assinaturas que, segundo a autora, são falsas.

Diante disso, requereu o julgamento procedente do pleito a fim de condenar o réu a lhe restituir o valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Em que pese devidamente citado, id. 10457385, o requerido não apresentou contestação, id. 116064008, sendo decretada a sua revelia, id. 121890731. Na mesma decisão que decretou a revelia da parte requerida, a autora foi intimada para especificação de provas, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide, id. 123962199.

No despacho de id. 131714325 a parte autora foi intimada para informar se foi pactuado com o réu honorários advocatícios contratuais e seu respectivo valor, bem como, no mesmo ato, foi nomeado curador especial para o requerido, haja vista que citado por hora certa.

A parte autora trouxe aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços, id. 132830698.

Foi apresentada contestação por negativa geral, id. 153148222.

Réplica à contestação no id. 154298979.

O curador especial se manifestou no id. 160142995, pugnando pelo julgamento antecipado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar o requerido a devolver para a parte autora o valor original de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), corrigidos com juros de mora-aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do prejuízo, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Por fim, condenou o requerido ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e artigo 25-A do Estatuto da Advocacia;
a ausência de citação válida do requerido, acarretando a nulidade absoluta dos atos processuais-artigo 242 do CPC; a inobservância do prazo de 20 dias da citação para a audiência, consoante o disposto no artigo 334 do CPC.

No mérito, alega a inexistência de dano moral, por se tratar de relação contratual onde o inadimplemento, por si só, não gera tal direito a indenização. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente passo à analise das preliminares suscitadas nas razões recursais.

Quanto às nulidades aventadas (
a ausência de citação válida e inobservância do prazo de 20 dias da citação para a audiência)
, tenho que não merecem prosperar, posto que
o réu foi citado por hora certa, conforme certidão de id. 104517385, sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou sua respectiva contestação (id. 153148222), de modo que não há falar em qualquer nulidade processual, ante a inexistência de prejuízo, tampouco, em violação aos artigos 242 e 334, ambos do CPC.

Assim,
rejeito as preliminares
.

Acerca da prejudicial de mérito alegada (prescrição), bem como, que houve a negativa da outorga de assinatura no documento denominado (termo de quitação) referente ao contrato celerado entre as partes, tenho que tais matérias não merecem conhecimento nesta fase, por tratar-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei).

Em arremate, da simples leitura dos autos, verifico que a matéria foi bem analisada pela Magistrada de origem, não merecendo qualquer reforma a sentença proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso interposto, e nesta,
lhe NEGO PROVMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025